Tribunal: TJSP
Processo: 1000872-85.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ção de indenização paga administrativa--mente. Improcedência. Entendimento monocrático de que o pagamento foi feito de acordo com a extensão da invalidez causada ao autor. Inconformismo do segurado. Diferença em relação ao que foi recebido pela anquilose de um dos punhos e de ambos os joelhos revistas neste recurso. Mudança de grau máximo para total no primeiro caso e de grau médio para grau máximo no segundo. Disjunção de sínfise púbica (pubalgia) que não é o mesmo que anquilose de quadril. Situação não coberta. Sentença reformada para reconhecimento da procedência parcial da pretensão. Apelo parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000872-85.2019.8.26.0081; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Adamantina - 2a Vara; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de Registro: 19/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Soares Levada

Comarca:

Adamantina

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/05/2020

Data de publicação:

19/05/2020

Ementa:
Seguro por acidentes pessoais. Pedido de complementação de indenização paga administrativa--mente. Improcedência. Entendimento monocrático de que o pagamento foi feito de acordo com a extensão da invalidez causada ao autor. Inconformismo do segurado. Diferença em relação ao que foi recebido pela anquilose de um dos punhos e de ambos os joelhos revistas neste recurso. Mudança de grau máximo para

Ementa:
Seguro por acidentes pessoais. Pedido de complementação de indenização paga administrativa--mente. Improcedência. Entendimento monocrático de que o pagamento foi feito de acordo com a extensão da invalidez causada ao autor. Inconformismo do segurado. Diferença em relação ao que foi recebido pela anquilose de um dos punhos e de ambos os joelhos revistas neste recurso. Mudança de grau máximo para total no primeiro caso e de grau médio para grau máximo no segundo. Disjunção de sínfise púbica (pubalgia) que não é o mesmo que anquilose de quadril. Situação não coberta. Sentença reformada para reconhecimento da procedência parcial da pretensão. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40391
Registro: 2020.0000357268
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000872-85.2019.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante ANDERSON
DE OLIVEIRA NERIS PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ZURICH MINAS
BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40391
APELAÇÃO No 1000872-85.2019.8.26.0081
COMARCA DE ADAMANTINA 2a Vara
APELANTE: ANDERSON DE OLIVEIRA NERIS PINTO
APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
INTERESSADO: ICATU SEGURADORA S/A
V O T O No 40395

Seguro por acidentes pessoais. Pedido de complementação de
indenização
paga
administrativa--mente.
Improcedência.
Entendimento monocrático de que o pagamento foi feito de acordo
com a extensão da invalidez causada ao autor. Inconformismo do
segurado. Diferença em relação ao que foi recebido pela anquilose
de um dos punhos e de ambos os joelhos revistas neste recurso.
Mudança de grau máximo para total no primeiro caso e de grau
médio para grau máximo no segundo. Disjunção de sínfise púbica
(pubalgia) que não é o mesmo que anquilose de quadril. Situação
não coberta. Sentença reformada para reconhecimento da
procedência parcial da pretensão. Apelo parcialmente provido.
1. Ação de cobrança de complementação de seguro por
acidentes pessoais que Anderson de Oliveira Neris Pinto move em face de Zurich
Minas Brasil S/A e Icatu Seguradora S/A sob alegação de que foi indenizado em
valor inferior compatível com as lesões permanentes sofridas em acidente
veicular. A r. sentença de fl. 517/521, de relatório adotado, reconheceu a
ilegitimidade da segunda seguradora e julgou improcedente a ação em face da
primeira sob o fundamento de que os pagamentos efetuados ao autor estão de
acordo com os dois laudos elaborados em outras ações movidas pelo autor para
recebimento de DPVAT e para consecução de aposentadoria por invalidez
colacionados nos autos. Inconformado, o autor apela insistindo no direito ao
recebimento da complementação da indenização securitária, levantando, ao final
do seu recurso a ocorrência de cerceamento de defesa, pugnando, se o caso, a
conversão deste julgamento em diligência para realização de uma perícia nestes
autos. Recurso tempestivo e processado regularmente. Contrarrazões de Zurich
Minas Brasil e Icatu pelo improvimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40391
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Primeiro, Icatu Seguradora S/A foi excluída da lide por
reconhecimento de sua ilegitimidade e o apelo do autor não busca a sua
reintegração nos autos, o que significa que em relação a esse ponto a sentença
está transitada em julgado, motivo pelo qual suas contrarrazões não serão
conhecidas.
Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa. As provas
colacionadas nos autos foram suficientes ao convencimento do juízo singular
para permiti-lhe o julgamento da lide.
Também não se vê como necessária a realização de mais
uma perícia. Os laudos apresentados pelo autor, elaborados pelo IMESC - um
quando da sua pretensão ao recebimento do seguro DPVAT (fl. 496/509) e o
outro quando do ajuizamento da ação previdenciária (fl. 492/495) -, dão conta das
graves lesões sofridas e permitem o dimensionamento das incapacidades
trazidas pelo acidente noticiado, as quais são de pleno conhecimento da
seguradora Zurich que já havia examinado o beneficiário administrativamente,
reconhecendo em parte o dever de cobertura previsto na apólice.
Considerando-se a última perícia realizada (fl. 492/495),
elaborada para a ação visando ao recebimento de benefício previdenciário, vê-se
que o perito judicial reconheceu a incapacidade do autor da ação em razão de
disjunção da sínfise púbica, da perda funcional total do punho esquerdo
(anquilose total), da perda parcial máxima em ambos os joelhos e por
incontinência urinária. No entanto, a indenização foi paga pela seguradora
considerando, além da incontinência urinária, sobre a qual não há controvérsia, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40391
perda parcial em grau máximo do punho e em grau médio dos joelhos.
No caso, a pretensão do autor comporta parcial acolhida,
respeitado como sempre o entendimento do d. Juiz prolator da r. sentença
recorrida, o Dr. Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato.
Com
efeito,
para
fins
previdenciários,
houve
o
reconhecimento de que a anquilose no punho esquerdo foi total. Assim, tendo o
autor recebido da seguradora 75% de 20% previsto para o capital indenizável,
deve receber a complementação de 5% (=25% x 20%), que representa a
importância de R$ 5.100,00.
Também deve haver correção do valor pago pela invalidez
causada em seus joelhos. Nesse caso a indenização foi paga considerando o
grau médio (50% x 20% x 2), mas deveria ter sido considerado o grau máximo
(75% x 20% x 2). Daí que a diferença a ser paga sobre o valor do capital
indenizável é de 10% (=25% x 20% x 2), ou seja R$ 10.200,00.
A disjunção da sínfise púbica não é o mesmo que anquilose
de quadril, não é isso o que está concluído no laudo pericial. Trata-se de pubalgia
e, portanto, sem cobertura na tabela de referência do seguro.
Desta forma, a ação passa a ser julgada parcialmente
procedente para condenar Zurich Minas Brasil Seguros S/A ao pagamento da
importância de R$ 15.300,00, com correção monetária de acordo com a tabela
prática do TJSP a partir da data em que efetuado o pagamento administrativo
complementar (07.01.2019), acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a
citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40391
Apesar do reconhecimento da procedência parcial da ação,
ainda assim a pretensão inicial decaiu em grande parte, considerando-se que o
objetivo era o de ver reconhecido o direito ao recebimento de indenização de R$
71.596,86.
Reconheceu-se
o
direito
equivalente
21%
do
pedido,
aproximadamente. Diante disso, aplicável à hipótese o disposto no parágrafo
único do art. 86 do CPC, cabendo ao autor suportar os ônus da sucumbência, ou
seja, custas e despesas do processo, além dos honorários devidos aos
advogados das rés, agora arbitrados em 20% sobre o valor da condenação,
ressalvada a suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3o, CPC).
3. Pelo exposto, dá-se provimento parcial ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator